Tribunal: TJMT
Processo: 0001586-93.2009.8.11.0028
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
MINISTERIO PÚBLICO
INTERESSADO(S):
MUNICÍPIO DE POCONÉ

Número do Protocolo: 146960/2017
Data de Julgamento: 19-08-2020

E M E N T A
REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CENTRO DE REFÊNCIA PARA ASSISTIR VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DIREITO FUNDAMENTAL - RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.
O bem jurídico tutelado nas demandas é a preservação dos direitos fundamentais das vítimas de violência doméstica, que devem ser assegurados com absoluta prioridade, nos termos do artigo 226, §8o, da Constituição Federal e no artigo 35 da Lei no 11.340/06.
Trata-se, portanto, de direito público, subjetivo, essencial, constitucional e legalmente assegurado, cujo adimplemento constitui dever do qual o poder público não pode se eximir.
[...] Este Tribunal entende que reconhecer a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, não configura violação do princípio da separação dos poderes, haja vista não se tratar de ingerência ilegítima de um poder na esfera de outro. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 820910 AgR/CE, relator Ministro Ricardo Lewandowski).

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
MINISTERIO PÚBLICO
INTERESSADO(S):
MUNICÍPIO DE POCONÉ

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Tratam-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo Estado De Mato Grosso em desfavor da sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público, que julgou procedente o pedido inicial, confirmou a liminar e determinou que o apelante efetue a criação de um centro de referência que receba mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, com técnicos preparados, amparo jurídico, social e psicológico, além da criação de um programa para dirimir os índices de violência doméstica no Município.
O apelante argumenta que a sentença feriu os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível; alega ausência de previsão orçamentária e recursos disponíveis; por fim, aduz quanto a discricionariedade da Administração.
A parte apelada apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls.176/180).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto (fls.188/191).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Ressai dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública contra o Estado de Mato Grosso, requerendo sua condenação, para a criação de um centro de referência que receba mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, com técnicos preparados, amparo jurídico, social e psicológico, além da criação de um programa para dirimir os índices de violência doméstica no Município
Os pedidos foram julgados procedentes pelo Juízo a quo, que entendeu que a separação constitucional de poderes incutiu ao Poder Executivo a tarefa assegurar às mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária, (art. 3o da Lei n. 11.340/2006).
Consignou o julgador singular que as disposições contidas na conhecida Lei Maria da Penha, de observância obrigatória por todos os poderes insculpidos no art. 2o da Constituição Federal, propaga que a Administração Pública promoverá a adaptação de seus órgãos e de seus programas às diretrizes e aos princípios contidos na referida infraconstitucional, estabelecendo dotações orçamentárias específicas para a implementação das medidas estabelecidas em lei.
Irresignado, apela o Estado de Mato Grosso reafirmando que a sentença feriu os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível; bem como pela ausência de previsão orçamentária e recursos disponíveis; além da discricionariedade da Administração.
Pois bem. A despeito das alegações recursais, firmo minha convicção de que o recurso não merece acolhimento.
Revisitando os autos, verifica-se que a Ação Civil Pública foi promovida com o escopo de proteger valores fundamentais, quais sejam, a dignidade da pessoa humana, mais precisamente, a proteção integral e prioritária às mulheres vítimas de violência doméstica.
Sobre o tema versado, garante insurge a Lei no 11.340/06, que “Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências”, e dispõe em seu artigo 35:
“Art. 35. A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios poderão criar e promover, no limite das respectivas competências:
I - centros de atendimento integral e multidisciplinar para mulheres e respectivos dependentes em situação de violência doméstica e familiar;
II - casas-abrigos para mulheres e respectivos dependentes menores em situação de violência doméstica e familiar;
III - delegacias, núcleos de defensoria pública, serviços de saúde e centros de perícia médico-legal especializados no atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar;
IV - programas e campanhas de enfrentamento da violência doméstica e familiar;
V - centros de educação e de reabilitação para os agressores.”
Conforme determina o art. 226 da Constituição Federal, com absoluta prioridade, o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações.
As normas constitucionais relativas à ordem social impõem ao Estado o dever de criar mecanismos de proteção e efetivo exercício dos direitos fundamentais, engendrando correlatamente para o cidadão o direito a prestações, que se concretizam por meio de serviços públicos.
O administrador público está vinculado às políticas públicas. A sua omissão é passível de responsabilização e a sua margem de discricionariedade é mínima, não contemplando o não fazer.
Cumpre observar-se que hoje impera o princípio da discricionariedade mínima da Administração Pública na estruturação e funcionamento dos serviços públicos, o que, destarte, acha-se longe de se constituir uma faculdade bastante para permitir aos órgãos do Estado que se eximam de cumprir integralmente seus deveres-poderes.
Neste espeque, por qualquer ângulo que se examine o problema, não há como olvidar o dever-poder estatal de prestar a proteção à mulher vítima de violência doméstica, bem como a possibilidade de intervenção do Ministério Público e do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar a preservação dos mencionados direitos fundamentais.
Por seu turno, a Corte Suprema nos autos da ADPF-45 assentou que:
''É certo que não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário – e nas desta Suprema Corte em especial – a atribuição de formular e implementar políticas públicas, pois nesse domínio, o encargo reside, primeiramente, nos Poderes Legislativo e Executivo. Tal incumbência no entanto, embora em bases excepcionas, poderá atribuir-se ao Poder Judiciário, se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e integridade de direitos individuai e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo programático." (STF.ADPF – 45 MC/DF.Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 29.4.2004, DJ 4.5.2004.).
Neste sentido, registra-se a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para afastar a invocação da cláusula da reserva do possível pelo Poder Público ''com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição''. Inclusive com a aplicação de multa diária, uma vez que ''inexiste obstáculo jurídico-processual à utilização, contra entidades de direito público, da multa cominatória prevista no § 5o do art. 461 do CPC''. (ARE 639337 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23/08/2011).
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REFORMA EM ESCOLAS ESTADUAIS - ACESSO À EDUCAÇÃO - DIREITO FUNDAMENTAL - RECURSO DESPROVIDO.
(...)
3. [...] Este Tribunal entende que reconhecer a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, não configura violação do princípio da separação dos poderes, haja vista não se tratar de ingerência ilegítima de um poder na esfera de outro. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 820910 AgR/CE, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de setembro de 2014).
(N.U 0009024-84.2014.8.11.0000, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/07/2018, Publicado no DJE 07/08/2018). (destaquei)
Portanto, não merece reparos a decisão recorrida, que apenas dá efetividade ao direito constitucionalmente assegurado, sendo justa e precisa para que o apelado adote as medidas necessárias à satisfação da demanda social exposta na peça exordial.
Essas, as razões por que NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação e, em reexame necessário, RATIFICO a sentença em todos os seus termos.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

Cuiabá, 19 de agosto de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR